Tribunal: STF
Processo: HC 73226
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  A REPRESENTAÇÃO  PRESCINDE DE RIGOR
FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
         I  -  A representação  prescinde  de rigor  formal.  Basta a
demonstração  inequivoca  do   interesse  do  ofendido,   ou  de  seu
representante legal, para que tenha inicio a ação penal.
         II - O tema da insuficiência do conjunto probatório não pode
ser apreciado em habeas corpus.
         Ordem denegada.